Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO. MOTIVO: FRAUDE. NÃO EFETIVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER CONTRATUAL. INOBSERVÂNCIA. DESCONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE CÂNCER. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS.
1. Havendo previsão contratual, mesmo na hipótese de fraude, a operadora de plano de saúde somente poderá excluir legitimamente o beneficiário após notificá-lo previamente, observados os prazos definidos no ajuste. A não observância de tal procedimento impõe seja a cobertura do plano de saúde estendida ao menos pelo prazo de antecedência da notificação prévia.
2. Na hipótese dos autos, o cancelamento abrupto de plano de saúde sem a observância das obrigações contratuais de notificação prévia e de oferta de outra modalidade de contratação, mesmo aos excluídos em virtude de fraude, gerou dano moral, haja vista que ocasionou a descontinuidade de tratamento de câncer do autor. Peculiaridade do caso concreto. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Recursos conhecidos. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.